Tribunal: TJSP
Processo: 1041530-07.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/04/2021

Data de publicação:

16/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Aposentados/Pensionistas da FEPASA – Pretensão aos reajustes concedidos aos empregados em atividade com base no IPC – 84,93% (março/90) e 44,80% (abril/90) – Equiparação aos inativos e pensionistas por força do art. 4o, § 2° da Lei Est. 9.343/96 e do art. 193 do Estatuto dos Ferroviários (Dec. Est. 35 530/59) legislação que se coaduna ao disposto no art. 40, § 8o, da CF. c c art.

Ementa:
APELAÇÃO – Aposentados/Pensionistas da FEPASA – Pretensão aos reajustes concedidos aos empregados em atividade com base no IPC – 84,93% (março/90) e 44,80% (abril/90) – Equiparação aos inativos e pensionistas por força do art. 4o, § 2° da Lei Est. 9.343/96 e do art. 193 do Estatuto dos Ferroviários (Dec. Est. 35 530/59) legislação que se coaduna ao disposto no art. 40, § 8o, da CF. c c art. 7°, da EC n° 41/03).
O reajuste concedido aos empregados da ativa de acordo com os índices do IPC é extensivo aos inativos, devendo o mesmo ser pago com os encargos cominados, uma vez que teve típica concessão genérica, atendendo ao que consta do artigo 4o, § 2o da Lei estadual 9.343/96 e foi reconhecido pela própria Procuradoria Geral do Estado no Parecer 109/2005 – Inadmissibilidade - Observância da Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269. Inteligência do art. 947, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.
Decisão de improcedência mantida, mas por outro fundamento legal.
Recurso negado.